Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-66.2023.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Recurso em Sentido Estrito nº 8000119-66.2023.8.05.0044, da Comarca de Candeias Recorrente: Janailton Lomba Almeida Advogados: Dr. Alex Sandro dos Santos (OAB/BA 56.312), Darlan Michel Menezes de Souza (OAB/BA 54.785), Dra. Elisangela Freitas da Silva (OAB/BA 64.800), Dra. Rita Angela Gomes Tourinho (OAB/BA 54.746) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Caroline Maronita Stange Origem: 1ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I, IV e VI, §2º-A, I) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211) TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA E REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NA PESSOA DO RECORRENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIAS DE NOVOS FATOS APTOS A DESCONTIUIR O DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a tese acusatória na data de 15.09.2019, em Candeias/BA a vítima Telma dos Santos Leal, se preparava para participar de evento promovido pela Academia Corpo e Mente, na Cidade de Madre de Deus, quando por volta de 05:00 horas, foi atraída e conduzida para local ermo e propício para seu assassinato, permanecendo o seu corpo em local não identificado. Relato nos autos, de que a vítima sofria ameaças do recorrente e que a motivação dos fatos sob apuração seria a não aceitação do término da convivência marital de 19 anos e o novo relacionamento amoroso mantido com outra pessoa. 2. Transcurso de 05 anos do desaparecimento da vítima, sem a localização de seu corpo. Incidência do art. 167 do CPP. Conjunto probatório formado por detalhados e harmônicos depoimentos prestados por testemunhas que demonstram a materialidade do crime e índicos suficientes de autoria na pessoa do recorrente, a autorizar a pronúncia. 3. A materialidade delitiva sua autoria na pessoa do recorrente, portanto, restaram comprovadas através dos detalhados e harmônicos depoimentos prestados pelas testemunhas, que noticiam: o ciúme que o recorrente nutria em relação à vítima; seu inconformismo com o fim do relacionamento; os comportamentos agressivos e abusivos que teriam motivado a vítima a adquirir um novo aparelho celular; os relatos de que na noite anterior aos fatos, o recorrente teria adicionado remédio no café; informação que no dia dos fatos o recorrente foi visto lavando o carro com destaque para as rodas do veículo que estavam bastante sujas de lama; além das conversas que a vítima Telma teve com sua sogra, resgatadas do aplicativo WhatsApp, nas quais descreveu o receio que tinha por sua vida e de seu filho. 4. Fase de pronúncia que consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo inequívoca prova de autoria, cuja análise aprofundada deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, em julgamento perante o Tribunal do Júri. 5. Para a retirada das qualificadoras, em fase de pronúncia, exige-se a improcedência manifesta da incidência, o que não se verifica no caso em tela. 6. Teses da Acusação e da Defesa contrapostas nos autos, ambas com suporte nas provas produzidas, de modo que a escolha entre uma ou outra versão depende, apenas, da valoração do conjunto probatório pelo Conselho de Sentença, ficando mantida, portanto, a sentença de pronúncia. 7. Prisão preventiva corretamente mantida na sentença recorrida, tendo-se considerado a gravidade concreta dos fatos em apuração. Evidenciada periculosidade do recorrente. Relato de que teria ameaçado seu filho em uma estrada deserta, com uma arma de fogo. Prisão que se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o recorrente deixou a comarca de Candeias após comunicar o desaparecimento da vítima; bem como do registro do temor que algumas testemunhas sentem em relação ao recorrente, com destaque para o fato de que Joana Leal Almeida, filha do casal, prestou suas declarações ao Magistrado, sem que Janailton, seu pai, estivesse presente na sala de audiência. Ausência de novos fatos aptos a desconstituir a prisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000119-66.2023.8.05.0044, da Comarca de Candeias, em que figura como recorrente JANAILTON LOMBA ALMEIDA, e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)